Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO - CPF: 983.232.371-15 (EMBARGANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (EMBARGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (EMBARGADO), FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO - CPF: 983.232.371-15 (EMBARGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (EMBARGANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Acordo De Convivência Homologado Judicialmente. Usufruto. Alegação De Vícios.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que reconheceu a validade de acordo judicial firmado em 2019 entre ex-companheiros, extinguiu usufruto anteriormente atribuído à embargante e ao filho do casal sobre imóvel de titularidade do embargado.

2.
A embargante alegou vício de consentimento,
falta
de assistência jurídica independente, violência doméstica e obscuridades no julgado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há vício de consentimento ou nulidade no acordo judicial de 2019; (
ii
) se o acórdão recorrido contém omissões, contradições ou obscuridades sanáveis por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. O acordo foi firmado com plena capacidade volitiva da embargante, com extinção expressa do usufruto, e homologado judicialmente.

5. A cláusula impugnada foi interpretada à luz do contexto contratual vigente à época da separação definitiva, sendo válida e coerente.

6. Inexist
e
omissões ou contradições no acórdão; todas as teses foram apreciadas de forma clara e suficiente, não se constatando vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A validade de acordo judicial homologado que extingue usufruto anteriormente instituído prescinde de nova assistência jurídica se comprovada a autonomia de vontade e a ausência de vícios no consentimento
."

___________________________

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração o
postos por
Flávia Correa Lima Toledo
, alegando vícios no
julgado
.

Disse
que há contradição,
pois
o
acórdão reconheceu
a extinção do usufruto vitalício anteriormente existente em seu favor, com base na cláusula do acordo de convivência de 2019, a qual previa que o imóvel retornaria à propriedade do embargado “como era antes da dissolução”.

Sustent
ou
que, antes da dissolução da união estável, havia usufruto em seu favor, e que o entendimento do acórdão atribui novo sentido à expressão “antes da dissolução”, criando situação jurídica inexistente à época.

Aleg
ou
que há obscuridade na redação do julgado, pois não estaria claro qual seria o marco temporal adotado para o retorno do imóvel ao embargado.

A embargante argumenta que, à época da reconciliação, jamais se cogitou a perda do usufruto em seu favor,
sendo o pacto de convivência redigido por advogado do embargado, sem a devida assistência jurídica à embargante, situação que comprometeria sua validade.

Apont
ou ocorrência de
omissão, pois o julgado não teria enfrentado o fato de que não há provas de que a embargante tenha sido assistida por advogado de sua confiança, tampouco houve audiência de conciliação ou outro mecanismo que assegurasse sua manifestação plena de vontade.

Aduz
iu
que não houve manifestação expressa do acórdão quanto aos dispositivos legais e constitucionais suscitados, razão pela qual requer o prequestionamento dos seguintes artigos: art. 1o, III, art. 5o, I, III, V, X e art. 226, §8o da CF;
arts
. 138, 145, 147, 186, 187 e 927 do CC; art. 147-B do CP; e diversos artigos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Por fim, requer
eu
o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a subsistência do usufruto vitalício em seu favor, bem como o prequestionamento dos dispositivos
indicados.

Contrarrazões nos Ids 311255873 e
311574898.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia gira em torno da validade de
acordo judicial de convivência
, celebrado em 2019, entre a embargante
Flávia Correa Lima Toledo

e o embargado
Fernando

Hidekazu Alves Kuzai
, redigido pelo advogado/embargado

Geraldo Carlos de Oliveira
, após sucessivos acordos anteriores relacionados à dissolução da união estável entre ambos.

A embargante sustent
ou
que possuía usufruto vitalício sobre o imóvel onde residia com o filho do casal, direito esse que teria sido "dado como presente" pelo embargado em 2015, durante tentativa de reconciliação.

O terceiro acordo (acordo de convivência de 2019), contudo, previu o retorno do imóvel à plena titularidade do embargado, cláusula que, segundo
explicado no

voto condutor
,
foi
firmada de forma consciente e válida, com a extinção expressa de qualquer usufruto, inclusive em favor do filho.

A embargante ajuizou ação visando à nulidade desse acordo, alegando vício de consentimento,
falt
a de assistência jurídica própria, além de contexto de violência doméstica e vulnerabilidade.

Os pedidos foram
julgad
os
improcedente
s
, e a sentença foi
parcialmente
confirmada no acórdão recorrido
, pois houve o
provimento ao recurso do embargado Fernando.

Ao analisar os apelos das partes,
o colegiado
considerou plenamente válido o acordo de convivência de 2019, firmado entre as partes,
e
reconhece
u a
capacidade civil e volitiva da embargante
, a
inexistência de vícios de consentimento
, a
existência de acompanhamento jurídico (ainda que questionado)
e a
validade da cláusula que previa o retorno do imóvel ao embargado sem qualquer gravame de usufruto.

Em outros termos, o voto condutor fundamentou que
a cláusula “retorno como era antes da dissolução” não se referia à situação de 2015, onde havia usufruto em favor da embargante, mas sim à situação imediatamente anterior à separação definitiva, após o segundo acordo que outorgara a propriedade à embargante e usufruto ao filho
,
que também foi extinto no pacto de 2019.

De conseguinte, concluiu-se que
a embargante não
comprov
ou coação, erro ou abuso, tampouco houve provas efetivas de violência com repercussão jurídica no pacto celebrado.

Inconformada, a Embargante alega que o julgado incorreu em vários vícios
que, na sua visão, contaminam o resultado
.
Contudo, as assertivas não encontram respaldo
fático.

A
alegada contradição não se confirma.

O
voto condutor
foi claro ao afirmar que a expressão “conforme era antes da dissolução” deve ser interpretada à luz do contexto contratual firmado em 2019, e não como um retorno ao estado extrajudicial de 2015, mas sim à situação jurídica vigente antes da separação definitiva, momento no qual o imóvel já havia sido objeto de reorganização patrimonial e o usufruto havia sido transferido ao filho do casal
,
posteriormente extinto por vontade expressa das partes.

A linha interpretativa adotada é razoável e coerente, não havendo qualquer antinomia lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Trata-se de interpretação jurídica da cláusula contratual que,
embora
não coincida com a expectativa da embargante, foi fundamentada de forma suficiente, clara e juridicamente defensável.

A

propala
da obscuridade, também
,
não
prospera
.

A leitura integral do acórdão permite compreender perfeitamente quais foram os elementos analisados, qual o marco interpretativo adotado, e
porque
se concluiu pela extinção do usufruto. Não há trechos ininteligíveis ou contraditórios, tampouco omissão de raciocínio essencial.

No que se refere à omissão
no tocante
à
falta
de assistência jurídica, o
voto condutor
tratou d
esse
ponto ao registrar que não houve prova de coação, fraude ou qualquer restrição à autonomia de vontade da embargante, e que esta foi acompanhada por pessoas da área jurídica, conforme consta de manifestação nos autos.

A
tese
de que o advogado que elaborou o acordo era vinculado ao embargado não altera o fato de que a homologação judicial conferiu validade e presunção de legitimidade ao ato. Eventual descontentamento com a redação do acordo ou interpretação das cláusulas não configura omissão relevante.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que não se exige a menção expressa e individualizada de cada artigo legal ou constitucional indicado,
pois
basta que a matéria tenha sido enfrentada, o que de fato ocorreu.

A decisão embargada analisou todos os núcleos argumentativos relevantes, inclusive os relativos à alegação de violência doméstica, à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade e aos requisitos de validade do negócio jurídico, de forma clara e suficiente.

Assim, não se configura qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. O que se verifica é mero
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025